Tribunal: TJDFT
Processo: 0742150-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CHAPA ELEITORAL. PROCESSO ELEITORAL INTERNO EM ASSOCIAÇÃO CIVIL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO REGISTRO DE CHAPAS E FALTA DE PUBLICIDADE. NEGATIVA DE ACESSO A DOCUMENTOS. INELEGIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame:
O recurso se volta contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada formulado em ação declaratória de nulidade de chapa eleitoral proposta por associados do Minas Brasília Tênis Clube, com o objetivo de suspender o processo eleitoral. Alegam-se irregularidades no registro da chapa única, falta de entrega das certidões exigidas por parte de seus integrantes, ausência de publicidade adequada e negativa de acesso ao cadastro de sócios e documentos considerados necessários.
II. Questão em discussão:
Discute-se se, diante das alegações apresentadas, a tutela antecipada deve ser deferida para suspender o processo eleitoral interno, à luz da probabilidade do direito e do perigo de dano, considerados os requisitos dos arts. 300 e 311 do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir:
A decisão agravada foi mantida por inexistirem os requisitos cumulativos previstos no artigo 300 do CPC. Não se evidencia probabilidade do direito quando o acervo invocado exige dilação probatória, com exame técnico e contraditório. A reversibilidade dos atos eleitorais afasta o requisito de perigo de dano irreparável.
IV. Dispositivo:
Negado provimento ao agravo de instrumento.